Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PLEITO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preenchido os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
2. Recurso conhecido e, no mérito, provido.